Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701767-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WAGNER GOMES FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO PENITENCIÁRIO. EDITAL No 01/2007. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Prescreve em um ano o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final (Lei 7.515/86, art. 1o). 2. Considerando que o concurso público para o cargo de Técnico Penitenciário promovido pela Secretaria de Estado e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, foi homologado em 20/01/2009, e a ação somente foi ajuizada em 23/03/2021, evidente a ocorrência da prescrição. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos I, VIII e XLII, e 7o, incisos XXX, XXXI e XXXIV, todos da Constituição Federal, defendendo que a não nomeação do recorrente fere os princípios da legalidade, da moralidade e da isonomia. Sustenta, ainda, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que (i) o feito não se encontra fulminado pela prescrição, tendo em vista que na data do julgamento do RE 632.863/CE no STF sob o rito da repercussão geral (Tema RG 485), o processo do candidato José Ramon Gonçalves Pessoa (onde houve anulação de questões do certame em discussão, a qual deve beneficiar a todos os candidatos) estava sobrestado e aguardando justamente o referido julgamento; (ii) como houve preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa; (iii) o aproveitamento da anulação das questões objetivas não fere os direitos da coisa julgada; (iv) a alteração da classificação do recorrente na ordem final do certame não traz nenhum prejuízo ao erário, pois há necessidade de contratação de pessoal e previsão orçamentária, conforme notícia veiculada no sítio eletrônico do Grancursos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pelo STJ, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos I, VIII e XLII, e 7o, incisos XXX, XXXI e XXXIV, todos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp 1.725.452/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/9/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Ademais, no tocante às demais teses, melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo, porquanto a parte recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025